Tribunal: TJES
Processo: 0011588-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011588-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA RIBEIRO ALVES e outros

APELADO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM PARQUE AQUÁTICO. FRATURA EM BRINQUEDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidores em face de parque aquático contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor, menor à época, sofreu fratura na extremidade superior do úmero ao utilizar um toboágua no parque da parte ré, alegando falha na segurança do brinquedo e omissão dos funcionários no atendimento prestado. O juízo de primeiro grau indeferiu a pretensão indenizatória por ausência de comprovação de ato ilícito por parte da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço por parte do parque aquático, apta a configurar sua responsabilidade civil objetiva, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o serviço prestado, salvo demonstração de inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. No caso concreto, restou evidente a ocorrência do acidente e a lesão sofrida pelo autor. O parque aquático, ao lucrar com a oferta de serviços recreativos, tem o dever de garantir a segurança de seus frequentadores, especialmente crianças e adolescentes, devendo manter vigilância constante e equipes qualificadas para atendimento imediato em caso de sinistro.

5. Não houve comprovação por parte do réu de inexistência de falha na prestação do serviço, de ausência de defeito no equipamento e equipe técnica monitorando o local, assistindo o uso do toboágua pelos consumidores, tampouco comprovou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que há dever de indenizar em casos de acidentes ocorridos em áreas recreativas, quando demonstrada negligência na segurança ou descumprimento do dever de informação.

7. Configurado o dano moral em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de assistência adequada ao consumidor, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais” ajuizada por RENATA RIBEIRO ALVES e LUCAS RIBEIRO CATANIO, ora Apelantes, em face de THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, contra a sentença id 11467544, que julgou improcedente o pedido autoral acerca da indenização pleiteada em razão de suposto acidente ocorrido no parque aquático do Apelado.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação (id 11467545), pugnando pela reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a existência de omissão e negligência dos colaboradores do parque aquático no momento do acidente que teria sofrido ao descer de um ‘toboágua’ que lhe causou lesões no braço direito; (ii) o histórico médico pós acidente e os efeitos colaterais do infortúnio restaram devidamente comprovado nos autos; (iii) o vencimento do alvará de licença de funcionamento do parque ré descredibiliza os serviços de lazer oferecidos aos consumidores; (iv) existência de dano moral e material indenizável, pois padece de sequelas após o acidente.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11467551, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011588-36.2019.8.08.0035

APELANTES: RENATA RIBEIRO ALVES e LUCAS RIBEIRO CATANIO

APELADO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais” ajuizada por RENATA RIBEIRO ALVES e LUCAS RIBEIRO CATANIO, ora Apelantes, em face de THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, contra a sentença id 11467544, que julgou improcedente o pedido autoral acerca da indenização pleiteada em razão de suposto acidente ocorrido no parque aquático do Apelado.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação (id 11467545), pugnando pela reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a existência de omissão e negligência dos colaboradores do parque aquático no momento do acidente que teria sofrido ao descer de um ‘toboágua’ que lhe causou lesões no braço direito; (ii) o histórico médico após acidente e os efeitos colaterais do infortúnio restaram devidamente comprovado nos autos; (iii) o vencimento do alvará de licença de funcionamento do parque ré descredibiliza os serviços de lazer oferecidos aos consumidores; (iv) existência de dano moral e material indenizável, pois padece de sequelas após o acidente.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 11467551, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Narram os autores em sua peça vestibular que em 31/12/2017 o requerente LUCAS RIBEIRO CATANIO, à época menor e processualmente representado pela sua genitora RENATA RIBEIRO ALVES, esteve no Parque THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO para um dia de passeio com sua tia,
Sra. Alessandra, contudo, ao descer de um toboágua, a força da água teria aumentado durante a descida e o Apelante teria girado enquanto escorregava no brinquedo, sendo que para não bater a cabeça no fundo da piscina durante a descida, apoiou seu corpo com o braço direito,
machucando este membro.

Alega que após o acidente saiu da piscina sem ajuda dos funcionários da empresa ré e foi direcionado ao setor de enfermagem, pois não sentia o braço direito, tendo sido liberado sem atendimento detalhado, sob o argumento de que não havia nada de errado com seu braço, sem que nenhum registro fosse realizado. Contudo, em razão das dores buscou atendimento médico fora do parque e foi diagnosticado com “Fratura da extremidade superior do úmero”, sendo submetido a cirurgia em 01/01/2018.

Desta feita a
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o Autor/Apelante deve ser indenizado, ou não, por dano moral pelo Réu/Apelado, em razão da situação fática por aquele experimentado e relatada nos presentes autos.

O magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito autoral sob o seguinte raciocínio,
in verbis:

“O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, como causa bastante para justificar a indenização pretendida.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não assiste razão ao requerente.

Não há prova segura que demonstre que no dia do evento, o consumidor tenha utilizado do procedimento padrão para a descida no toboágua e, mesmo assim, tenha ocorrido os danos por ele experimentado.

Também não há prova de que no momento de uma de suas descidas tenha havido um exponencial aumento do volume de água que o tenha impelido a descer de ponta cabeça o que o levou a bater com o braço no fundo da piscina em vez do procedimento padrão que é chegar na piscina em posição sentada.

Observo, portanto, que não existem elementos que me permitam acolher a pretensão da parte autora, tal como proposta na petição inicial.

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, REJEITO os pedidos iniciais.” (id 11467544)

Não obstante as razões delineadas pelo Juízo
a quo
, compulsando, detidamente, os autos, tem-se, sem maiores delongas, que o presente recurso deve ser provido.

É incontroverso nos autos o trauma sofrido pelo Autor/Apelante. Ademais, também é incontroverso que o parque aquático ré é responsável pelos danos causados aos consumidores frequentadores de suas instalações.

Sob tal prisma, em que pese a alegação da ré de ausência de irregularidades no toboágua, de inexistência de falha na prestação do serviço, bem como de inexistência de omissão dos seus funcionários, é crucial esclarecer que a segurança dos consumidores, em todo parque aquático e precisamente na área de brinquedos e piscinas, mormente por seu público se concentrar em crianças e adolescentes,
consiste em exclusivo dever do parque aquático
, devendo, assim, garantir a integridade física de todos os usuários.

Nesse cenário, destaca-se a firme posição deste Sodalício de que
“a manutenção de piscinas caracteriza-se como atividade perigosa, o que reforça o dever de cuidado e a responsabilidade pelos danos provocados pela falta de segurança. A associação tem o dever de promover a vigilância constante do recinto, sobretudo em razão da utilização do local por crianças de tenra idade, não bastando, embora válida, a colocação de avisos alertando acerca dos possíveis riscos.”
(TJES, Classe: Apelação, 059070000415, Rel.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 25/09/2015).

Com efeito, em se tratando de relação de consumo, porquanto o parque aquático figure como fornecedor de serviços, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com o fato do serviço prestado pela parte ré. A responsabilidade do fornecedor, portanto, só será excluída se for demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima (consumidor) ou de terceiro, conforme preceitua o § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Este é o entendimento desta Egrégia Corte, no sentido de que
“A responsabilidade do fornecedor, diante de fato do serviço, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 0100076-79.2010.8.08.0035; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21.11.2022), sendo que, na hipótese, não restou demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor autor, na medida em que não há evidência alguma de mau uso do brinquedo,
onus probandi
que incumbia ao parque ré.

No caso concreto, pelo conjunto probatório analisado, tenho que restou comprovado que os fatos ocorreram na forma como narrado na exordial, diante das verossimilidade discorrida, bem como pelo fato de que a parte ré não logrou êxito em desconstituir com provas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos da redação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, restando, deste modo, demonstrada a deficiência nos deveres de cuidado e vigilância por parte da ré, inerentes a quem lucra com o fornecimento desse ramo de serviços.

Neste particular, tem-se que
“A jurisprudência do STJ, seja com base na responsabilidade subjetiva, seja com base no Código de Defesa do Consumidor, reconhece o dever de indenizar em caso de acidente ocorrido em piscinas, por causa ou da negligência na segurança ou do descumprimento do dever de informação daquele que disponibiliza a área recreativa.”
(REsp 1226974/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/08/2014, DJe 30/09/2014).

Ademais, também era obrigação da empresa ré manter presente no parque pessoas qualificadas tecnicamente para que, em primeiro lugar, monitorasse a utilização do brinquedo, a fim de se evitar infortúnios como o da espécie e, em segundo momento, para que haja a assistência imediata aos frequentadores em caso de acidente, no local da ocorrência. Tal contexto também não restou evidenciado pela ré.

Portanto, a hipótese dos autos revela que o suporte fático é adequado para se concluir pela ausência de culpa exclusiva ao autor pelo evento ocorrido, havendo,
in casu
, nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano demonstrado, configurando, assim, o dever de indenizar.

Cumpre registrar que na presente ação o autor não pleiteou indenização por dano material, versando a demanda unicamente sobre o dano de ordem moral.

No tocante ao
quantum
a ser arbitrado, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda, a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao autor, entendo equilibrado e consentâneo com tais balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe provimento,
para reformar a sentença objurgada, consoante fundamentação supra, e condenar a ré/apelada ao pagamento de danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Como consequência, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, afasto os ônus sucumbenciais do Apelante e, por conseguinte, condeno a empresa Apelada a arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos demais termos formulados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.